Tribunal: TJMT
Processo: 1014212-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014212-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JOSUE COELHO BATISTA - CPF: 062.460.751-85 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), LINDOMAR DA SILVA - CPF: 032.800.771-41 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN COELHO BATISTA - CPF: 059.715.961-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICIEL SILVA ANTERO - CPF: 062.615.251-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR MARTINS DA SILVA - CPF: 755.860.706-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, DESARRAZOABILIDADE DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUERITO POLICAL -
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA -

ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA - JULGADOS DO TJMT - SEGREGAÇÃO CAUTELAR - APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS -
5 (CINCO) DENUNCIADOS - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO INQUÉRITO POLICIAL - PERÍCIA TÉCNICA NOS CELULARES APREENDIDOS -
QUEBRA DO SIGILO DE DADOS
AUTORIZADA JUDICIALMENTE - TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO - ARESTOS DO STJ E TJMT -
PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA -
71,605KG (SETENTA E UM QUILOS, SEISCENTOS E CINCO GRAMAS) -
CONSTRIÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - POSIÇÃO DO STJ
- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - - ORDEM DENEGADA.

O oferecimento de denúncia torna prejudicada a análise da pretensão de reconhecimento do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial (TJMT, NU 0083769-64.2016.8.11.0000; TJMT, HC NU 1011980-80.2019.8.11.0000).

Sopesados o tempo de segregação cautelar - 3 (três) meses e 15 (quinze) dias -, a quantidade de réus - 5 (cinco) - e a necessidade de prorrogar o prazo para conclusão do inquérito policial, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular (TJMT, AP NU 1009183-63.2021.8.11.0000; TJMT, HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000).

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB).

A quantidade e natureza da droga apreendida -
71,605kg (setenta e um quilos, seiscentos e cinco gramas) -
autoriza a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO; HC 468.528/CE)

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, RHC 133.153/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014212-94.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PORTO ESPIRIDIÃO

IMPETRANTE(S): DR. ANDERSON ROGÉRIO GRAHL

PACIENTE(S): JOSUE COELHO BATISTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSUE COELHO BATISTA contra ato
comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (NU 1000465-74.2021.811.0098), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) houve excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia; 2) o paciente se encontra preso cautelarmente, desde o dia 16.5.2021, cuja
“custódia prolonga-se, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade
” (impetração em 6.8.2021); 3) inexistem os pressupostos da custódia cautelar
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 97205967), com documentos (ID 97205968/ID 97205974).

O pedido liminar foi indeferido (ID 97856961).

O Juízo singular prestou informações

(ID 98955971).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Tráfico de drogas (Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) - Irresignação defensiva - Alegado excesso de prazo na conclusão do inquérito policial - Denúncia oferecida após prazo legal - Constrangimento ilegal - Falta de justa causa - Não ocorrência - Após o oferecimento da denúncia resta prejudicada a alegação de excesso de prazo - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Segregação cautelar que deverá ser mantida para a garantia da ordem pública - Elementos concretos dos autos dão conta da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração criminosa - Denegação da ordem
.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 99137479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação das culpas dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

O paciente e os coindiciados Joiciel Silva Antero, Ademar Martins da Silva, Kellen Coelho Batista e Lindomar da Silva foram presos em flagrante no dia 16.5.2021 (PJE NU 1000465-74.2021.811.0098).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, durante o plantão judiciário do dia 17.5.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em preventiva por entender que:

“[...] Ressai dos Autos de Prisão em Flagrante que, no dia 16.05.2021, por volta das 15h, durante a operação ‘Horus/Vigia’, a equipe dos policiais do GEFRON, na MT265, realizou abordagem do veículo ‘S10’, cor prata, placa CVR 5057. Mencionou-se que o condutor do veículo seria Eurides e o passageiro Renan. Ao realizar a abordagem, os policiais disseram que nada de ilícito foi encontrado.

Em seguida, foi abordado o veículo ‘Voyagem’, cor prata, placa OBG-6742, com cinco pessoas. Consta que, o condutor do veículo era o senhor Josué, juntamente como sua irmã e outras três pessoas.

Segundo os autos, as pessoas do veículo, ao serem indagadas, informaram que estavam juntas, no veículo ‘S10’, pois tratavam-se de tio e primo do suspeito Joiciel. Ao procederem com a revista no veículo, os policiais encontraram quatro sacos, denominados ‘cangas’, no porta malas, contendo 70 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.

Os flagrados relataram que o veículo ‘S10’, conduzido por Eurides, estava atuando em apoio do transporte, na modalidade ‘batedor de estrada’. [...]

Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade aos presos. É que os autos revelaram que os suspeitos estão agindo em organização criminosa, em bando, grupo ou associação criminosa, bem como há de ser considerada a grande quantidade de droga apreendida.

Pelo depoimento dos flagrados, pode-se perceber, ao menos nesse exame superficial, o planejamento dos suspeitos para o transporte da droga. Uma vez que relataram que foram contratados por um ‘boliviano’ para pegar 70 (setenta tabletes) de droga na fronteira entre Brasil e Bolívia. Mencionaram que, para consumar o transporte, teriam contratado um taxista.

Desse modo, esses detalhes revelam a grande periculosidade dos presos e, com isso, soltos, poderão voltar a delinquir, além de deixar uma firme sensação de impunidade na pequena comunidade da cidade, que já conta com intensos comentários em rede social e circulação da notícia sobre o caso.

Além do mais, vários deles já ostentam registros policiais anteriores, conforme seguem anexados, o que reforça que não se intimidam com a atuação dos órgãos de segurança pública e, por isso, justifica-se mais a manutenção da prisão. [...]

Em relação ao flagrado Josué Coelho Batista, há duas ações penais pelo crime de receptação n. 422-28.2019.8.11.0098 e 795-59.2019.8.11.0098. [...]

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva dos investigados ADEMAR MARTINS DA SILVA, JOICIEL SILVA ANTERO, JOSUÉ COELHO BATISTA E LINDOMAR DA SILVA, já qualificado nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública [...].”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - PJE NU 1000465-74.2021.811.0098)

Em 21.6.2021, a Promotoria de Justiça de Porto Esperidião requereu a
“prorrogação do prazo para investigação e promoção por diligências”
(PJE NU 1000465-74.2021.811.0098).

Na mesma data [21.6.2021], o Juízo singular deferiu
“o pedido de quebra do sigilo de dados do aparelho celular, incluindo todas as informações de mídia (áudio e vídeo), e conversas por quaisquer aplicativos ou meios de comunicação possíveis dos aparelhos 1)

01 (um) Celular de Marca Samsung Duos de Cor Prata, Código de Apreensão 10df6 apreendido; 2) 01 (um) Celular Motorola de Cor Prata, Código de Apreensão 10df5;

3) 01 (um) Celular Ewtto, de Cor Preto, Código de Apreensão 10df4; 4) 01 (um) Celular Samsung de Cor Preto, Código de Apreensão 10df2, e também nos termos pugnados pelo parquet ‘tais como ligações telefônicas, mensagens de SMS ou veiculadas por meio aplicativos de comunicação simultânea (ex: WhatsApp, Facebook, etc.) acesso a URL ́s, dentre outros elementos de informação relacionados a infrações penais, notadamente, o crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, determinando o encaminhamento dos dispositivos eletrônicos à Gerência de Perícia de Computação Forense da POLITEC/MT, a fim de periciar e coletar quaisquer elementos de informação passíveis de recuperação relacionados a esses delitos, sem prejuízo de outros’, devendo ser remetido o aparelho à POLITEC para tal diligência, consignando-se tratar-se de processo com réu preso, concedendo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para a perícia”,
assim como o pleito de
“duplicação do prazo para a conclusão do presente inquérito policial, envolvendo indiciado preso”
(PJE NU 1000465-74.2021.811.0098).

Em 29.7.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, bem como de Kellen Coelho Batista, Joiciel Silva Antero, Ademar Martins da Silva e Lindomar da Silva por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE NU 1000465-74.2021.811.0098).

Em 4.8.2021, o juiz da causa ordenou a notificação do paciente e corréus e indeferiu pleito revogatório nestes termos:

“[...] NOTIFIQUEM-SE os acusados e KELLEN COELHO BATISTA, JOICIEL SILVA ANTERO, JOSUÉ COELHO BATISTA, ADEMAR MARTINS DA SILVA e LINDOMAR DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, nos termos do art. 55 da Lei no 11.343/06, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.[...]

Outrossim, esta situação excepcional deve ser vista por uma ponderação de razoabilidade, eis que houve um pequeno elastério de apenas 05 (cinco) dias. Bem assim, não se vê possibilidade de se considerar ilegal a prisão, neste caso em que houve pequeno elastério totalmente justificado pela quantidade de presos vinculados ao caso, eis que a acusação se deu em desfavor de 05 (cinco) réus, com diversas perícias requisitadas, e ainda, com outros dois investigados que serão perquiridos em outro feito. [...]

Não bastasse, o pedido resta prejudicado, haja vista que já houve o oferecimento da denúncia, em que foi prontamente determinada a notificação dos acusados, conforme entendimento jurisprudencial prevalente do nosso E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, colho julgados recentes:[...]

Nesse sentido, inexistindo ilegalidade, DESACOLHO a pretensão de relaxamento de prisão, mantendo as prisões por seus próprios fundamentos [...].”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito - PJE NU 1000465-74.2021.811.0098)

O paciente e os corréus Kellen Coelho Batista e Ademar Martins da Silva apresentaram defesas preliminares em 12.8.2021 e 21.8.2021 (PJE NU 1000465-74.2021.811.0098).

Em 17.8.2021, a delegada de polícia [Cinthia Gomes da Rocha Cupido] juntou o Laudo Pericial no 2.10.2021.44666-01, referente aos aparelhos celulares apreendidos (PJE NU 1000465-74.2021.811.0098).

A juíza da causa aguarda a apresentação de defesa preliminar pelos corréus [Joiciel Silva Antero e Lindomar da Silva] e manifestação do Ministério Público para
“para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP) ou de recebimento de denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento”
(PJE NU 1000465-74.2021.811.0098).

Pois bem.

De fato, a denúncia foi oferecida 5 (cinco) dias após o prazo legal [70 dias], considerada a data da prisão [16.5.2021] e

o prazo para conclusão do inquérito [30+30dias].

Todavia, o oferecimento de denúncia torna
“prejudicada a análise da pretensão de reconhecimento do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial”
(TJMT, NU 0083769-64.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 12.7.2016). No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1011980-80.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 19.9.2019).

Em relação ao excesso de prazo, o paciente encontra-se preso, cautelarmente, desde o dia 17.5.2021, ou seja, há aproximadamente 3 (três) meses e 15 (quinze) dias.

No caso, a ação penal envolve 5 (cinco) denunciados por tráfico de drogas representados por advogados distintos; houve necessidade de prorrogar o prazo para conclusão inquérito policial por 30 (trinta) dias, a fim de realizar perícia técnica nos celulares apreendidos [
quebra do sigilo de dados
autorizada judicialmente]; e a audiência de instrução depende apenas da apresentação de defesas preliminares pelos corréus
Joiciel Silva Antero e Lindomar da Silva.

Sopesados a quantidade de denunciados - 5 (cinco) - representados por advogados distintos, a prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial, realização de perícia técnica nos aparelhos celulares apreendidos e a citação de todos os réus para apresentarem defesas preliminares, o tempo de segregação cautelar - 3 (três) meses e 15 (quinze) dias -, não se mostra desarrazoado (TJMT, AP NU 1009183-63.2021.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal - 23.7.2021; TJMT, HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021).

Não bastasse, os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Nesse quadro, não se identifica constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Por
sua vez, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico,
extraídos da apreensão de 70 (setenta) tabletes de cocaína, com peso de 71,605kg (setenta e um quilos, seiscentos e cinco gramas), que estavam dentro de 4 (quatro) sacos [
“cangas”
], no porta-malas do veículo
Volkswagen Voyage
, cor prata, placas OBG-6742, para transporte em
Rodovia Estadual [MT-265], Município de Porto Esperidião
.

A quantidade e natureza da droga apreendida -
71,605kg (setenta e um quilos, seiscentos e cinco gramas) -
autoriza a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.5.2020).

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes apreendidos (71,6 Kg de cocaína), circunstâncias aptas a demonstrar a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar (precedentes).”
(HC 468.528/CE - Relator: Min. Felix Ficher - 15.10.2018)

Logo, o ato judicial impugnado apresenta fundamentação idônea, notadamente sob a ótica da garantia da ordem pública.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que a prisão do paciente decorre de apreensão de significativa quantidade de cocaína, com
modo de execução planejado [suposto transporte de drogas em região fronteiriça, com acondicionamento em 70 (setenta) tabletes, acompanhado de batedores “
Eurides” e “Renan”]
.

Segue-se orientação do c. STJ:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021